Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706581-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO BORGES CAIXETA RÉU: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Comprove o autor o cumprimento do disposto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator